Tribunal: TJDFT
Processo: 0005166-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “d”, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 545 DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. Na espécie, os embargos aclaratórios devem ser providos para sanar a contradição no acórdão, pois, em que pese a aparente incompatibilidade entre os enunciados das súmulas 545 e 630 do STJ, se a confissão, mesmo que parcial e prestada informalmente, foi utilizada como fundamento para o édito condenatório, deve incidir a atenuante.
3. Embargos de Declaração providos.